Tribunal: TJBA
Processo: 8024152-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024152-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: JESSICA REIS DOS SANTOS Advogado(s):THIAGO PHILETO PUGLIESE, LUNA SOUZA CUNHA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL. FÁRMACO FORA DAS EXCEÇÕES DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar para compelir plano de saúde a fornecer medicamento à base de canabidiol (Terramed Full Spectrum 6000mg/30ml), prescrito para tratamento de esclerose múltipla. 2. A beneficiária é regularmente inscrita no plano de saúde e apresentou relatório médico e receita demonstrando a indicação do tratamento. O plano recusou a cobertura com fundamento na ausência de previsão contratual para fornecimento do fármaco de uso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode ser compelido a fornecer medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol, que não é antineoplásico oral, nem integra o rol da ANS, tampouco configura medicação assistida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ admite a exclusão contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses de antineoplásicos orais, medicação assistida e medicamentos incluídos no rol da ANS. 5. O medicamento prescrito não se enquadra nas exceções legalmente previstas, razão pela qual a negativa de cobertura contratual se revela lícita e não configura abusividade. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Revogada a decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024152-24.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravada JESSICA REIS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.